Tribunal: STF
Processo: HC 227158
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Messod Azulay Neto, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUMENTO NO TRIPLO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - O Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis aos pacientes, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, "as declarações das vítimas dão conta de que os réus são indivíduos violentos, sem nenhuma sensibilidade moral, que agiram com dolo intenso e muita frieza, ameaçando matar os ofendidos e, inclusive, de maneira inteiramente desnecessária para a obtenção da subtração pretendida, engatilhando a arma em direção às vítimas para mostrar que era verdadeira e que atirariam caso houvesse qualquer reação ou resistência", fatores que apontam maior censura nas condutas e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp n. 1.433.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). In casu, não há desproporção no aumento da pena-base de cada paciente, uma vez que há motivação particularizada, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    V- A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa. 



    VI - No presente caso, o eg. Tribunal de origem se lastreou na prova oral colhida em juízo, ao concluir pela aptidão da arma de fogo utilizada no crime de roubo, conforme o seguinte trecho do v. acórdão combatido: "as vítimas foram categóricas em afirmar que o roubo foi perpetrado pelos apelantes e terceiro indivíduo, estando ao menos um deles armado com revólver, que adentraram o estabelecimento comercial e anunciaram o assalto, subtraindo bens de todos os presentes, aproximadamente oito vítimas". 



    VII - "Se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 05/06/2009). Assim, na espécie, caberia ao agravante demonstrar que a arma era desprovida de potencial lesivo, o que não ocorreu na situação narrada na inicial (EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Celso Limongi - Desembargador Convocado do TJ/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, DJe de 6/4/2011). 



    VIII - Tratando-se de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e idêntico modus operandi, circunstâncias essas a indicarem a unidade de desígnios, deve ser mantida a continuidade delitiva. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento da necessidade de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo), como na presente hipótese. 



    IX - A fração de aumento pela continuidade delitiva específica descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 



    X - In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente o quantum referente à continuidade delitiva específica, em razão das circunstâncias desfavoráveis aos pacientes, ademais de se tratarem de sete vítimas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. 



    XI - Considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre a alegada violação ao enunciado da Súmula 443/STJ, eis que sequer foi arguida na origem, esta Corte fica impedida de se manifestar diretamente sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante requer a redução da pena imposta aos pacientes.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 22.10.2021 para a acusação e em 21.10.2021 para a defesa.



6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



7. Este Tribunal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



8. No caso dos autos, os pacientes Ivan e Mickael foram definitivamente condenados às penas de 30 anos de reclusão e de 24 anos de reclusão, respectivamente, pela prática de crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, na forma do art. 71, do Código Penal). O Juízo de origem fixou o regime inicial fechado para o cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que “[o] Tribunal de origem apreciou concretamente as circunstâncias do crime desfavoráveis aos pacientes, em razão do modus operandi empregado na execução do delito, vale dizer, ‘as declarações das vítimas dão conta de que os réus são indivíduos violentos, sem nenhuma sensibilidade moral, que agiram com dolo intenso e muita frieza, ameaçando matar os ofendidos e, inclusive, de maneira inteiramente desnecessária para a obtenção da subtração pretendida engatilhando a arma em direção às vítimas para mostrar que era verdadeira e que atirariam caso houvesse qualquer reação ou resistência’, fatores que apontam maior censura nas condutas e justificam a exasperação da pena-base, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena” - Grifos acrescidos (trecho do acórdão do STJ). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    Na primeira fase do cálculo, a exasperação das penas-base foi bem justificada pela MM. Juíza sentenciante, levando em conta ‘as graves circunstâncias dos crimes, a demonstrarem bastante ousadia dos réus, prévio planejamento e clara divisão de tarefas’. De fato, as declarações das vítimas dão conta de que os réus são indivíduos violentos, sem nenhuma sensibilidade moral, que agiram com dolo intenso e muita frieza, ameaçando matar os ofendidos e, inclusive, de maneira inteiramente desnecessária para a obtenção da subtração pretendida, engatilhando a arma em direção às vítimas para mostrar que era verdadeira e que atirariam caso houvesse qualquer reação ou resistência. Como cediço, os réus não têm direito público subjetivo à fixação da pena mínima - senão à reprimenda suficientemente justificada, nos limites da cominação, como ocorreu in casu. (...)



    Contudo, mantido o critério adotado no decisum, é de rigor a redução das penas de multa, para que guardem proporcionalidade com as penas privativas de liberdade, ficando as básicas, assim, estabelecidas em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em relação ao réu Mickael, e em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no tocante ao réu Ivan.



    Na segunda fase do cálculo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea para ambos os apelantes e a atenuante da menoridade relativa do réu Mickael (fls. 338), a pena de Mickael tornou ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, e a pena do réu Ivan foi reduzida na fração de 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos de reclusão e, agora, mais 12 (doze) dias-multa.



    Na derradeira etapa do cálculo, incidiram acréscimos sucessivos de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, pelas causas de aumento da coautoria e do emprego de arma de fogo. Assim, mantido o critério utilizado pela MM. Juíza a quo, a pena do réu Ivan deve ser acrescida de 05 anos de reclusão e 12 dias-multa (+ 1/3 = 01 ano e 08 meses e pagamento de 04 dias-multa; + 2/3 = 03 anos e 04 meses de reclusão e 08 dias-multa), o que resulta em 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, e a pena do réu Mickael deve ser acrescida de 04 anos de reclusão e 09 dias-multa (+ 1/3 = 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa; + 2/3 = 02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-muta), resultando em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.



    Em seguida, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, a pena de um dos delitos foi triplicada, tendo em vista a prática do crime contra aproximadamente sete vítimas, resultando em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão (réu Mickael) e em 30 (trinta) anos de reclusão (réu Ivan). Neste ponto, cumpre salientar que não há que se falar em reconhecimento de crime único, tampouco em concurso formal de delitos, na medida em que houve pluralidade de condutas, posto que os réus empregaram grave ameaça contra diversas pessoas e delas subtraíram bens, plenamente cientes de que atacavam o patrimônio de diversas vítimas. Também não logra sucesso a pretensão defensiva de exasperação da pena na fração mínima, ante o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que, como já asseverado, foram ao menos sete vítimas atingidas pela conduta dos apelantes, o que justifica o acréscimo levado a efeito pela MM. Juíza [....]. 



10. Conforme assentou a autoridade impetrada, “[t]ratando-se de crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e idêntico modus operandi, circunstâncias essas a indicarem a unidade de desígnios, deve ser mantida a continuidade delitiva”.



11. Nesse contexto, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias de origem e acolher os pedidos defensivos de aplicação do concurso formal de crimes, ou subsidiariamente, de afastamento do disposto no art. 71, parágrafo único, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator